Tribunal: CARF
Processo: 10580.724145/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724145/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.377 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
LEONOR VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MOLÉSTIA
GRAVE.
COMPROVAÇÃO.
RECONHECIMENTO.
DESPACHO DECISÓRIO.
Uma vez reconhecida pelo FISCO a condição isentiva, por meio de despacho
decisório proferido em outro processo de mesmo Recorrente, não cabe a
apuração do Imposto de Renda sobre os proventos da aposentadoria.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO
DEVIDO.
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRAs). REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) 614.06/RS. REPERCUSSÃO GERAL. REsp no
1.118.429/SP. RECURSO REPETITIVO.
É imperiosa a aplicação do regime de competência, a fim de atender a
interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE no 614.406 e
do REsp no 1.118.429/SP. O IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), sem que
implique em alteração de critério jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que o imposto de renda incidente sobre os
rendimentos recebidos pela Recorrente seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês, bem como afastar a
incidência do imposto de renda sobre rendimentos recebidos pelo Sr. Hélio Alves dos Santos,
portador de moléstia grave.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724145/2011-31
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.377 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724145/2011-31

Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 06-50.984, proferido pela
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação (fls. 68/73).
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Impugnação contra a
Notificação de Lançamento de fls. 49 a 53, referente ao exercício de 2008, exige-se da
contribuinte R$ 4.519,57 de imposto suplementar, com multa de ofício e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fl. 51, foi apurada
omissão de rendimentos decorrentes de ação judicial, no valor de R$ 19.029,75, com R$ 713,61
de IRRF. Consta do lançamento que foi considerado o valor informado em DIRF pela CEF e
“considerado no cálculo na base do IR o desconto estimado de 20%, correspondente a honorários
advocatícios”.
Cientificada do lançamento, em 24/03/2011 - fl. 55, a contribuinte apresentou, em
19/04/2011, a impugnação de fls. 02 a 04, instruída com os documentos de fls. 05 a 35, acatada
como tempestiva pelo órgão de origem – fl. 60.
Informa haver recebido judicialmente, em 02/02/2007, R$ 12.201,16 com R$
366,03 de IRRF, e que, em 30/10/2007, seu dependente, Hélio Alves dos Santos, recebeu R$
11.586,02, com R$ 347,58 de IRRF, também em decorrência de demanda judicial.
Sustentou que os pagamentos decorreram de diferenças no benefício de
aposentadoria dela, no período de 01/04/1999 a 01/06/2005, e do dependente, de 01/04/1999 a
01/06/2006, correspondendo a 69 e 81 meses, respectivamente. Assim, considerando a
sistemática de apuração consignada na IN RFB no 1.127 de 2007, as quantias recebidas por ela e
pelo dependente seriam inferiores ao limite de isenção.
Alegou que seu dependente, desde o ano-calendário de 2003, teve reconhecida a
isenção sobre proventos de aposentadoria, em decorrência de ser acometido por câncer.
Arguiu que o lançamento seria improcedente e pleiteia a restituição do IRRF no
valor de R$ 713,61.
A d. DRJ, por sua vez, rejeitou todas as alegações trazidas pela Recorrente
mantendo o lançamento, porque teria sido constituído com base na omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente, cujo regime de tributação seria o de caixa:
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores recebidos acumuladamente até o
ano-calendário de 2010 devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento,
por meio da retenção na fonte, e submetidos ao ajuste anual.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.377 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724145/2011-31

Em relação à isenção por moléstia grave, a d. DRJ entendeu que não teria sido
comprovada a condição, apesar da existência de Despacho Decisório da própria RFB:
Apesar de alegar que a moléstia grave de seu dependente foi reconhecida desde o ano-
calendário de 2003, a impugnante não trouxe aos autos o respectivo laudo. O único
documento trazido é o Parecer do Seort da DRF de Salvador – BA, fls. 34 e 35, que
reconheceu o direito à restituição de IR do ano-calendário de 2003, em razão da
existência de moléstia grave.
A apresentação de laudo médico, além de ser exigência legal para o reconhecimento da
isenção, é também justificada ante a moléstia grave arguida, câncer, uma vez que muitas
vezes o laudo só reconhece a existência da patologia por um período de 5 anos.
Dessa forma, não tendo sido cumprido um dos requisitos legais necessários para o
reconhecimento da isenção de IR sobre proventos de aposentadoria recebidos por
portador de moléstia grave, correta a omissão apurada pelo lançamento.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 13.5.2015, conforme cópia de
Aviso de Recebimento dos correios, às fls. 76, interpôs Recurso Voluntário, em 8.6.2015, (fls.
78/84), assim sintetizado.
Inicialmente afirmou a Recorrente ter recebido em 02/02/2007, por intermédio de
Requisição de Pequeno Valor - RPV, o valor de R$ 12.201,16, sendo retido IR no importe de R$
366,03, ao tempo em que seu dependente (Hélio Alves Peixoto dos Santos) recebeu, em
30/10/2007, a quantia de R$ 11.586,02, sendo retido IR no montante de R$ 347,58, conforme
cópia de documentos anexados à impugnação.
Asseverou que os valores decorreriam de diferenças relacionadas ao benefício
previdência de aposentadoria recebido tanto pela Impugnante, como pelo seu dependente, como
se pode inferir das sentenças prolatadas e cálculos apresentados nos processos n°s
2004.33.00.717424-7 e 2004.33.00.71 7423-3 (docs. anexados à impugnação).
Aduziu que o cálculo do montante levantado pela Recorrente e seu dependente
correspondeu a diferenças no benefício de aposentadoria nos seguintes períodos: a) Leonor
Veiga Peixoto dos Santos de 01/04/99 a 01/06/2005, correspondendo 69 meses; e Hélio Alves
Peixoto dos Santos de 01/04/99 a 01/06/2006, equivalente a 81 meses.
Assim, para a Recorrente em se utilizando a sistemática da Instrução Normativa
RFB n° 1.500/2014 (antiga 1.127/2011), com os valores e alíquotas vigentes no ano-calendário
2007, as quantias percebidas seriam infinitamente inferiores ao valor considerado como parcela
isento.
Para a Recorrente a precitada sistemática de cálculo poderia aplicada para
exercícios anteriores a 2010 (quando se permitiu a incidência do imposto de renda não sobre o
montante recebido, mas pelas parcelas que o integram), porque restaria remansosa e pacífica
jurisprudência do STJ que, em recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a incidência
tributária deve observar a renda percebida mês-a-mês (cita ementa), assim:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.377 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724145/2011-31

Resta patente, deste modo, que os valores percebidos pela Recorrente e pelo seu
dependente estão dentro do limite de isenção do imposto de renda, o que demonstra o
desacerto do julgamento de primeira instância.
Em definitivo, é imperativo que o CARF, obedecendo o julgamento do REsp
1118429/SP, reforme a decisão em primeira instância para declarar a incidência tributária de
acordo com a renda auferida mês-a-mês pelos contribuintes.
DA MOLÉSTIA GRAVE DO DEPENDENTE
Neste ponto sustentou que o seu dependente (Hélio Alves Peixoto dos Santos) já
nos idos do ano-calendário 2003 teve reconhecida a sua isenção dos proventos de aposentadoria
por ter sido acometido por câncer (documento anexado à impugnação), motivo pelo qual o
montante recebido está alcançado pela isenção, já que se trata de diferenças de parcelas de
benefício da aposentadoria.
Para a Recorrente , neste caso, seria desnecessária a apresentação de laudo
médico, “...isto porque o parecer de reconhecimento de sua isenção foi conferido diretamente
pela Receita Federal do Brasil à luz dos documentos por colacionados à época que, certamente,
continha a avaliação médica”.
Ademais, a sua patologia não foi temporária tanto que suas fontes pagadoras
reconheciam a sua moléstia e classificavam os seus rendimentos como isentos, fato este
completamente acessível à fiscalização.
Em sendo assim, o reconhecimento da isenção gozada pelo Sr. Hélio Alves Peixoto dos
Santos é ululante prescindindo da juntada de novo laudo médico, mesmo
porque, reitere-se, a própria Receita Federal reconheceu e conferiu a sua isenção
sem qualquer condicionante de tempo.
Ante o exposto, resta comprovada não só a improcedência da ação fiscal, como
também um crédito em favor da Recorrente e seu dependente no importe de R$ 713,61
(setecentos e treze reais e sessenta e um centavos) correspondente ao imposto de renda retido na
fonte pela fonte pagadora, requerendo, de logo, a sua restituição com a devida correção pela taxa
Selic.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte LEONOR VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.377 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724145/2011-31

DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A matéria, ora em debate, qual seja a tributação sobre rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) decorrentes de ações trabalhistas sofreu uma alteração significativa a
partir das manifestações do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Resp 1.118.429-SP e no Resp
Resp. 1.470.720-RS, ambos decididos sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil
(CPC), culminando com a inovação legislativa, ocorrida em 2015, mais especificamente no
acréscimo do art. 12-A à Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Pois bem.
No tocante à sistemática de incidência do IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, prescrevia o art. 12 da Lei no 7.713/88 que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto de
renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos os
custos com a ação judicial:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por seu turno, a Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010,
posteriormente convertida na Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, acrescentou o art. 12-A
a Lei 7.713/1988, alterando a sistemática de tributação dos RRA, na sua redação original:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
Nesta seara, conforme se extrai do caput do precitado artigo, RRA passaram a ser
tributados exclusivamente na fonte, no mês de recebimento do crédito, em separado dos demais
rendimentos auferidos no mês.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em 23/10/2014
– posteriormente à interposição do recurso voluntário – , sob a sistemática do art. 543-B do
CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal – STF concluiu pela inconstitucionalidade
do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
fixando o entendimento de que o cálculo do imposto devido sobre os RRAs deveria ser feito
mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de competência).
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.377 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724145/2011-31

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Concluindo-se, portanto, que todo RRA recebido antes de 11/03/2015 (ou seja,
aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei 7.713/1988) estão, atualmente, submetidos
ao regime de competência, afastando-se, assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988.
Verifica-se que a Autoridade Fiscal constatou omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 19.029,75,
auferidos pelo titular e dependente1, sendo que tal assunto encontra-se pacificado pelo STF cuja
decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho, conforme dispõe o atual Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023, in verbis:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.

1 Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes dos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ ********19.029,75, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ ***********713,61.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Referente a precatórios da Justiça Federal conforme DIRFs apresentadas pela fonte pagadora (Caixa Econômica
Federal). Considerado no cálculo na base do IR o desconto estimado de 20%, correspondente a honorários
advocatício.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.377 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724145/2011-31

Cumpre consignar que a matéria já foi apreciada por este e. CARF2.
Portanto, consoante o disposto no Regimento Interno do CARF, faz-se imperiosa
a aplicação do entendimento esposado no RE 614.406, do STF3, que, sob o rito de repercussão
geral, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de competência para efeito do cálculo do Imposto de
Renda sobre RRA.
Por essas razões, o imposto de renda deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês,
considerando-se as tabelas e alíquotas da época própria a que se refira o rendimento auferido,
realizando-se o cálculo de forma mensal.
DA MOLÉSTIA GRAVE DO DEPENDENTE
Neste ponto assiste razão à Recorrente.
O Parecer no 1488/2004-SEORT/IRPF (fls. 34/35) deixa consignado que o Sr.
Hélio Alves Peixoto dos Santos, dependente da Recorrente, é aposentado e portador de moléstia
grave desde janeiro de 1999:

2 Precedentes nos acórdãos nos. 9202-003.518, 2301-004.658, 2202-004.521, 2801-003.713, 9202-007.006.
3 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.377 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724145/2011-31

Portanto, acatam-se as alegações da Recorrente, restando isento de IRPF os
rendimentos recebidos pelo Sr. Hélio Alves dos Santos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso, para determinar que o
imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos pela Recorrente seja calculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda
auferida mês a mês, e afastar a incidência do imposto de renda sobre rendimentos recebidos pelo
Sr. Hélio Alves dos Santos, portador de moléstia grave.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 99
DF CARF MF
Original